Tribunal: TJMT
Processo: 1010856-96.2018.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010856-96.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), DANIELA SCHMIDT DA SILVA - CPF: 797.178.881-91 (EMBARGANTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), BRUNA DA SILVA TAQUES - CPF: 027.360.421-07 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (EMBARGADO), MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por DANIELA SCHMIDT DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança nº 1010856-96.2018.8.11.0000 (Id. 135950169).

A Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição no julgado, considerando que a contratação temporária demonstra a preterição na ausência de nomeação.
A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

O Embargado, em contrarrazões, discorre pela rejeição do Embargo de Declaração (Id. 137852720).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado, considerando que a contratação temporária demonstra a preterição na ausência de nomeação.

Consta da decisão monocrática:

Nesse diapasão, é perfeitamente compreensível que a contratação temporária é para atendimento as necessidades temporárias, que são geradas pelo afastamento de servidores efetivos, devendo este retornar ao seu cargo, assim que cessar o período de afastamento.

(...)

Têm-se que não ficou demonstrado que a contratação de pessoal denunciada serviu para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, classificados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. Sendo assim, razão não há de se falar em ilegalidade do ato que enseje correção via remédio heroico.

(Id. 134914652)

Como se constatada, a decisão monocrática considerou que não ficou demonstrado que a contratação temporária
serviu para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, classificados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

O que se constata, frente a esse cenário, é
a pretensão da Embargante em rediscutir a matéria, o que não é possível via Embargo de Declaração conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1009251-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1001076-44.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Conclui-se, portanto, que
os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado.

Com essas considerações,
REJEITO

o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022